Tribunal: TJMT
Processo: 1013430-19.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013430-19.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[REINALDO SOUSA SANTOS JUNIOR - CPF: 057.654.141-92 (ADVOGADO), FLAVIA MICHELY FRANCO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 549.239.052-04 (IMPETRANTE), DANIELE SOUZA ANJOS ALEXANDRE - CPF: 000.231.411-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO-VINCULADA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO -

RESTRIÇÃO EDITALÍCIA - LIMITAÇÃO
DE 10% (DEZ POR CENTO) DAS VAGAS PARA O SEXO FEMININO - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA - REJEIÇÃO -

MÉRITO -
AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE AS FUNÇÕES A JUSTIFICAR A DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E AMPLA ACESSIBILIDADE AOS CARGOS PÚBLICOS - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.487/MT - FORMALIZAÇÃO DE ACORDO - INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AO

ARTIGO 28 DA LEI COMPLEMENTAR N. 530/2014 -
ORDEM CONCEDIDA.

“O termo a quo do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança é contado a partir do momento em que o candidato toma ciência do ato administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua eliminação do certame, e não a partir da data do edital”.
(AgInt no RMS n. 68.709/RJ)

A falta de correlação lógica entre a restrição imposta ao gênero feminino, considerando que as funções a serem desempenhadas são idênticas para candidatos de ambos os sexos, é incompatível com os princípios constitucionais da igualdade, razoabilidade e amplo acesso aos cargos públicos.

Incidência do acordo formalizado na ADI 7.487/MT, que discute a constitucionalidade do art. 28 da LC 530/2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por FLÁVIA MICHELY FRANCO DO ESPÍRITO SANTO contra ato reputado ilegal dos EXCELENTÍSSIMOS SENHORES GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, consubstanciado na
“
limitação de 10% de mulheres do efetivo do quadro de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 28 Lei Complementar n° 530, de 31/03/2014 (Anexo 5), e replicada no item 2.2.3 do Edital n° 006/2022-SEPLAG/SESP/MT (Anexo 6), de 05/01/2022”.

Situando os fatos, a impetrante relata sua participação no concurso público para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, na modalidade de Ampla Concorrência para mulheres. Publicado o resultado final, seguiu-se a convocação dos 100 (cem) candidatos primeiros classificados, contudo, conforme previsão legal e disposição do edital, que destinou somente 10% (dez por cento) das vagas para mulheres, foram convocados 90 (noventa) homens e 10 (dez) mulheres.

Desse modo, embora classificada na 79ª (septuagésima nona) posição na classificação geral e 17ª (décima sétima) entre as mulheres, a impetrante não foi convocada, enquanto foram convocados 17 (dezessete) homens com notas iguais ou inferiores a por ela obtida.

Nesse contexto, sustenta que a
limitação de mulheres ao máximo de 10% do efetivo do quadro de Praças do CBMMT, prevista no art. 28. da Lei Complementar n. 530/2014 e no item 2.2.3 do Edital n. 006/2022-SEPLAG/SESP/MT, viola os princípios constitucionais da igualdade e isonomia, aspecto em que, com suporte no item 2.1.2 do Edital, assinala que não foi estabelecido requisitos diferenciados de admissão quanto a natureza do cargo, ou seja, não há distinção nas atividades a serem desempenhadas por homens e mulheres, de modo a justificar a diferença exigida pela natureza do cargo, na forma do art. 37, I e II e art. 39, § 3º, da CF.

Em remessa a escólios doutrinários e jurisprudenciais, aduz que
“não paira qualquer dúvida sobre o direito a igualdade previsto no texto constitucional, inclusive em outras legislações. De igual forma não há justificativa jurídica ou social para que o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso permaneça limitando o acesso de mulheres ao seu quadro, violando direitos constitucionais”,
propondo imprescindível a declaração de inconstitucionalidade do art. 28 LC 530/2014 e do item 2.2.3 do Edital n° 006/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05/01/2022.

Nesses termos, aqui abreviados, requereu a concessão de liminar
- verbis: “ a fim de que possa a Impetrante entregar os documentos relacionados no citado edital de convocação e que seja realizada inspeção de saúde, a fim de análise em deferimento ou indeferimento da matrícula no Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar - CFSD BM na condição de Aluno a Soldado BM, determinando que as Autoridades Impetradas cumpra as determinações legais, assegurando a Impetrante o direito de ser convocada até o julgamento do mérito deste mandado” .
No mérito, busca a apreciação do pedido de inconstitucionalidade e que seja confirmada a segurança, a fim de conceder em caráter definitivo a convocação da impetrante no Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar.

A liminar foi deferida para autorizar que a impetrante, atendidos os demais requisitos legais, possa entregar os documentos relacionados no Edital de Convocação n. 001/2023, para fins de análise e eventual matrícula no Curso de Formação. Na oportunidade, foi reconhecida a
ilegitimidade
ad causam
do Governador do Estado, excluindo-o do processo, nos termos do art. 485, VI e § 3º, do CPC
(id. 172776686).

O Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 7º, II, da LMS, requereu a juntada das informações, ratificando-as na integralidade e, por conseguinte, a denegação da segurança (id. 174214165/174214168).

Pedido de prioridade da tramitação (id. 176683654).

Contra a deferitória do pedido de liminar, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, em que suscita prejudicial de decadência para a impetração. E, no mérito, com suporte no princípio da vinculação ao edital, dispositivos constitucionais e da legislação de regência, defende a inexistência de ato coator, ilegalidade ou abuso de poder (id. 178270177). Contrarrazões (id. 180541675).

A despeito do pedido de efeito suspensivo, determinou-se o encaminhamento dos autos à PGJ a fim viabilizar o julgamento simultâneo do recurso e do
mandamus
((id. 189324656).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. José B. Gonçalves, sob o fundamento, em síntese,

de que
“n
ão há justificativa plausível para o tratamento privilegiado aos candidatos homens e isso se traduz em prejuízo, preconceito e discriminação à população feminina, afetando diretamente a impetrante, em contrariedade ao direito fundamental de acesso a cargos públicos, aos princípios da isonomia e da igualdade, ao direito à não discriminação e ao direito social à proteção do mercado de trabalho da mulher, estatuídos nos artigos 3º, IV, 5º, caput e I, 7º, XX e XXX, 37, I, e 39, § 3º, da Constituição Federal”
, manifestou pela concessão a segurança e, consequentemente, pelo desprovimento do agravo interno (id. 193848193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, passo ao exame da questão prejudicial quanto à eventual existência de decadência, suscitada sob argumento de que o presente mandado de segurança visa impugnar critérios estabelecidos no edital de concurso publicado em 05/01/2022.

Sobre o prazo decadencial para impetração, a Lei 12.016/09 (LMS) estabelece em seu artigo 23, que “
O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

No que se refere ao mandado de segurança contra efeitos concretos de lei, assim como para os efeitos concretos de regra editalícia,
o prazo decadencial não flui a partir da publicação ou vigência da norma, mas a partir do ato que concretiza a ofensa ao direito do impetrante, até porque a referida ação constitucional não cabe contra lei em tese.

Vale ressaltar que os candidatos não estão obrigados a impugnar o edital, uma vez que o interesse jurídico surge apenas com a ciência do ato administrativo, com efeitos concretos, capaz de provocar lesão a direito, como é o exemplo a convocação de candidatos com desempenho inferior em detrimento da impetrante.

Nesse sentido, a linha de intelecção impressa pelo C. STJ, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal
- verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. LIMITE ETÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 5º DA LEI ESTADUAL 3.363/2000. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

[...]

3. O Tribunal estadual denegou a segurança, acolhendo a decadência e, adentrando ao mérito, assentando a inexistência de direito líquido e certo, porquanto o impetrante contava com idade superior a constante do art. 5º da Lei Estadual 3.363/2000, à data da inscrição no certame.

4. Não há que se falar em decadência in casu, porquanto firmou-se neste eg. STJ entendimento, segundo a qual o termo a quo do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança é contado a partir do momento em que o candidato toma ciência do ato administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua eliminação do certame, e não a partir da data do edital.

[...]

(AgInt no RMS n. 68.709/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)”

No caso, diante da convocação para o curso de formação ocorrida em 17/04/2023, que suprimiu seu direito, a impetrante interpôs o presente mandado de segurança em 11/06/2023, dentro do prazo de 120 dias (id. 171498180 - p. 2/5).

Portanto, tratando-se de mandado de segurança contra efeitos concretos do edital,
não se aplica a decadência.

No mérito, a controvérsia envolve a alegação de violação a direito líquido e certo por parte de candidata do sexo feminino, no âmbito do Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva para o Cargo de Aluno-a-Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, regido pelo Edital n. 006/2022-SEPLAG/SESP/MT, datado de 05/01/2022.

A impetrante sustenta que a distinção de gênero, materializada na reserva de 10% (dez por cento) das vagas para o sexo feminino, sem que estabelecidos
requisitos diferenciados de admissão quanto a natureza do cargo,
resultou na sua exclusão do certame, apesar de ter obtido pontuação superior a de candidatos masculinos convocados.

Considerando que a matéria foi devidamente examinada e dirimida por ocasião da análise do pleito de liminar, remeto-me àqueles fundamentos para proferir solução definitiva ao presente caso:

“
Extrai-se como supositivo de violação à direito líquido e certo da impetrante, o disposto no
item 2.2.3
do Edital n. 006/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05/06/2022, do Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva para o Cargo de Aluno-a-Soldado do CBMT, subscrito pelo segundo e o terceiro impetrados - verbis: “
2.2.3. Serão reservadas
10% (dez por cento) das vagas
para a
convocação de candidatas do sexo feminino
, de acordo com a Lei complementar nº 530, de 31 de março de 2014”.

Por sua vez, o art. 28, da Lei Complementar n. 530/2014 (Fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências), tido inconstitucional, prevê o seguinte:

“
Art. 28 Serão ofertadas às candidatas do sexo feminino 10% (dez por cento) das vagas previstas no edital para o concurso público para os Quadros de Oficial (QOBM) e de Praça (QPBM).

Parágrafo único A ascensão nas carreiras dos bombeiros militares do sexo masculino e feminino, após conclusão com aproveitamento nos cursos de formação, habilitação e adaptação, obedecerá à igualdade de condições para as devidas promoções nos respectivos quadros”.

Como visto, há previsão editalícia e normativa para a distinção quantitativa entre homens e mulheres, passo em que a i
mpetrante defende que o Edital n.
006/2022-SEPLAG/SESP/MT, embora em harmonia com a LC n. 530/2014, padece de inconstitucionalidade, pois ofende aos princípios da isonomia e da ampla concorrência entre homens e mulheres na parte em que prevê somente o percentual de 10% (dez por cento) para estas, em suma, porque não há justificativa para o tratamento diferenciado.

Em estima ao princípio constitucional da acessibilidade aos cargos públicos, em regra, o acesso aos cargos públicos, que se dá pela prévia aprovação em
concurso
, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos fixados em lei, que pode diferenciá-los quando a natureza do cargo o exigir (arts.
37
,
I
e
II
, e
39
,
§ 3º
, parte final da CF).

Portanto, é dado ao legislador ordinário erigir

critérios diferenciados de acesso aos cargos públicos, porém, tais critérios apenas serão legítimos se constituírem requisito necessário em razão da particularidade das funções a serem exercidas pelo servidor, tendo por parâmetro o interesse público e os valores constitucionais.

Sobre o tema, CELSO

ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO anota o seguinte - verbis:

“Em verdade, o que se tem de indagar
para concluir se uma norma desatende a igualdade
ou se convive bem com ela é o seguinte:
se o tratamento diverso outorgado a uns for ‘justificável’, por existir uma ‘correlação lógica’ entre o ‘fator de discrímen’ tomado em conta e o regramento que se lhe deu, a norma ou a conduta são compatíveis com o princípio da igualdade
, se, pelo contrário, inexistir esta relação de congruência lógica ou – o que ainda seria mais flagrante – se nem ao menos houvesse um fator de discrímen identificável, a norma ou a conduta serão incompatíveis com o princípio da igualdade.” (Princípio da Isonomia: Desequiparações Proibidas e Desequiparações Permitidas, Revista Trimestral de Direito Público, 1/1993, p. 81/82).

No caso, em análise do edital do certame, verifica-se distinção entre os homens e mulheres no tocante ao número de vagas, altura mínima e exercícios para o Teste de Aptidão Física (TAF), quedando-se, no mais, idênticas as condições gerais de ingresso e, notadamente, as atribuições do cargo, conforme o item 2.1.2 - verbis:

“2.1.2. ATRIBUIÇÕES: A cada cargo militar corresponde um conjunto de direitos, atribuições, deveres e responsabilidades, sendo organizados em carreira de nível superior; têm como competência a execução das atribuições da instituição conforme previsto no art. 82 da Constituição Estadual de Mato Grosso, concomitantemente com o art. 3º da Lei Complementar nº 404, de 30/06/2010, além de outras definidas em lei, inclusive o Decreto nº 88.777, de 30/09/1983: I - Atuar em alinhamento à missão, visão, valores, diretrizes institucionais e à legislação específica; II - Coletar informações sobre ocorrências através de atendimento telefônico, analisar a respectiva natureza e gerar comunicação à companhia mais próxima para ação imediata; III - Atender ocorrências em equipe através de deslocamento até o local do fato gerador; ações de segurança do local (isolamento, controle de trânsito etc.); ações operacionais, técnicas de salvamento de vidas em iminente perigo; preservação de patrimônio e meio ambiente em situações de desastres, catástrofes ou ameaça de destruição; IV - Prestar primeiros socorros e apoio emocional em ocorrências até a chegada de profissionais especializados; V - Participar de ações investigativas de ocorrências através de levantamento de informações e análise do local junto à equipe; VI - Comunicar o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) sobre ações realizadas em ocorrências; VII - Participar de campanhas públicas (escolas, edifícios, empresas, público em gera através de palestras visando oferecer orientações preventivas e ensinar procedimentos em caso de ocorrências; VIII - Auxiliar em procedimentos administrativo-financeiros através de cotação e compra de materiais, controle de despesas, organização de escalas de trabalho dos soldados e outros correlatos; IX - Conceder entrevistas à imprensa sobre ocorrências, quando sob ordem e orientação do comandante imediato; X - Executar os serviços de organização e manutenção da higiene do ambiente de trabalho; XI - Realizar trâmites administrativos de organização e controle pertinentes à atuação; XII - Conduzir, operar e realizar manutenção de viatura operacional e administrativa; XIII - Operar e manutenir os materiais, ferramentas e equipamentos operacionais; XIV - Assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras do serviço e das normas operativas”

Nessa direção, do que se tem a exame, não há distinção
entre as funções a serem exercidas pelos candidatos do sexo masculino ou feminino, o que
infirma a razoabilidade do distingue gravada no gênero,
como requisito hábil a justificar a reserva de apenas 10% das vagas para as candidatas do sexo feminino, restringido sua participação em afronta aos princípios da isonomia e do amplo acesso aos cargos públicos.

(grifei)

Demais disso, conforme consta da inicial e o diz a prova pré-constituída, a impetrante sagrou-se melhor classificada que vários convocados do sexo masculino, o que plasma a discriminação, até aqui, contrária a diferentes princípios e dispositivos constitucionais.

Nesse cenário, sem embargo da submissão da declaração incidental de inconstitucionalidade (art. 28, da LC 530/2014) ao iter da cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante n. 10), no âmbito da atuação monocrática inicial, presente o efeito individual e concreto lesivo ao patrimônio jurídico da impetrante, hei por bem admitir a
plausibilidade do direito, na forma posta, a fim de
evitar o perecimento do direito.”

Como fiz constar, a Lei Complementar 530/2014
(Fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso)
, a despeito de ofertar às candidatas do sexo feminino 10% (dez por cento) das vagas, não contempla qualquer exigência quanto à natureza do cargo capaz de distinguir homens e mulheres (arts. 37, I e II e 39, § 3º,
in fine
, da

CF). Já o edital confirma que, excetuado o
número de vagas, altura mínima e exercícios para o TAF, são idênticas as condições gerais de ingresso e, especialmente, as atribuições do cargo (item 2.1.2).

Desse modo, faltante requisito idôneo pautado no interesse público capaz de justificar a questionada restrição de acesso ao cargo público de Soldado Bombeiro Militar, confirma-se a violação ao critério isonômico, seguindo-se, na esteira, o direito líquido e certo a ser amparado.

Sobre a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 28 da LC 530/2014
(dispondo que serão ofertadas às candidatas do sexo feminino 10% (dez por cento) das vagas previstas no edital para o concurso público para os Quadros de Oficial (QOBM) e de Praça (QPBM))
, tal medida é despicienda. Atualmente estão em curso diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade contra leis

de teor semelhante dos seguintes Estados:

Tocantins (ADI 7.479); Sergipe (ADI 7.480); Santa Catarina (ADI 7.481); Roraima (ADI 7.482); Rio de Janeiro (ADI 7.483); Piauí (ADI 7.484); Paraíba (ADI 7.485); Pará (ADI 7.486); Mato Grosso (ADI 7.487); Minas Gerais (ADI 7.488); Maranhão (ADI 7.489); Goiás (ADI 7.490); Ceará (ADI 7.491) e Amazonas (ADI 7.492).

No que de perto interessa ao caso dos autos, verificou-se que no trâmite da ADI 7.487/MT
(contra o art. 27, caput, da LC 529/2014 e art. 28, caput, da LC 530/2014
), em audiência de conciliação realizada em 20/02/2024, as partes celebraram um acordo que abrange o concurso público em questão, a saber:

“1. As partes se comprometem
a conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 27 da Lei Complementar 529/2014 e ao art. 28 da Lei Complementar 530/2014, todas do Estado do Mato Grosso, a fim de se afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino nos concursos públicos para os quadros de oficiais e praças da Polícia Militar e para os quadros de oficiais e de praças do Corpo de Bombeiros Militar do referido Estado, sendo-lhe asseguradas o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, para além da reserva de 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento)
, respectivamente, de vagas exclusivas, estabelecidas pelos dispositivos, os quais devem ser reconhecidos como política de ação afirmativa;

2.
O entendimento acima será aplicado
imediatamente
aos concursos públicos para os cargos de soldado
e oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Mato Grosso,
decorrentes dos Editais n.
003/2022, 004/2022,
006/2022
e 007/2022, de 5/1/2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, garantindo-se a reserva mínima de 20% (vinte por cento) das vagas para a Polícia Militar e 10% (dez por cento) das vagas para o Corpo de Bombeiros Militar para candidatas do sexo feminino;

2.1. Os percentuais acima mencionados serão aplicados de forma autônoma às listas de ampla concorrência, bem como às listas de PPP (pessoas pretas e pardas);

2.2. Na hipótese de quantitativo fracionado para o número reservado a candidatas do sexo feminino, esse será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos);

3. Os termos do acordo serão aplicados até que haja julgamento definitivo da ação pelo Supremo Tribunal Federal ou até que sobrevenha alteração legislativa a respeito do tema;

4. A Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso se compromete a envidar esforços junto ao Governo do Estado para elaboração de legislação com ação afirmativa sobre o objeto da presente ação;

5. As partes pedem homologação”.

O acordo foi devidamente homologado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES APENAS PARA CONTINUIDADE A CONCURSOS PÚBLICOS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBIEROS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONCURSO PÚBLICO SEM RESTRIÇÃO DE GÊNERO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFERENDADA. I - Trata-se de homologação de acordo judicial, realizado entre as partes, para dar continuidade aos concursos públicos para os Quadros de Oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. O acordo foi realizado para dar prosseguimento ao certame sem as restrições de gênero previstas no texto original do instrumento convocatório. II - A ação de controle de constitucionalidade prosseguirá em rito ordinário. III - Acordo homologado.

(ADI 7487 Acordo-Ref, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 14-03-2024

PUBLIC 15-03-2024)”

Ante o exposto, reitero a liminar concedida nos termos da fundamentação e em conformidade com o acordo estipulado nos autos da ADI 7.487/MT, concedendo a segurança para que a impetrante participe do concurso de Edital n. 006/2022-SEPLAG/SESP/MT sem as restrições editalícias fundamentadas no art. 28 da LC 530/2014. Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024